Tribunal: STF
Processo: HC 263671
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO NA FORMA QUALIFICADA CONSUMADO E TENTADO; DE INCÊNDIO E DE PARTICIPAR DE BRIGAS DE TORCIDAS. ARTIGOS 121, § 2º, I, III E IV; 121, § 2º, I, III, IV, C/C ART. 14, II; 250, § 1º, II, ‘C’, DO CÓDIGO PENAL; E 201, § 1º, III, DA LEI Nº 14.597/2023. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 990.000, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. BRIGA DE TORCIDAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos de homicídio, incêndio e briga de torcidas. 



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal, argumentando que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo suficientes as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não apresenta novos argumentos capazes de alterar a decisão anterior. 



    4. A questão também envolve a análise da legalidade da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta dos delitos e a presença dos requisitos legais para sua manutenção. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que o agravo regimental não deve ser conhecido quando não apresenta novos argumentos, conforme a Súmula 182 do STJ. 



    6. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos crimes, na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas. 



    7. As condições subjetivas favoráveis do agravante, como ser primário e ter endereço fixo, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O agravo regimental não deve ser conhecido quando não apresenta novos argumentos capazes de alterar a decisão anterior. 2. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos e pela presença dos requisitos legais, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas’.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I, III e IV; 121, § 2º, I, III, IV, c/c art. 14, II, por 15 (quinze) vezes; e 250, II, ‘c’, do Código Penal; e artigo 201, § 1º, III, e § 6º, da Lei nº 14.597/2023. 



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    Contra esse decisum, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente habeas corpus, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente.



    Alega, em síntese, “ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta e individualizada”, ao argumento de que o ato coator “referenda um decreto prisional que se apoia na gravidade genérica do episódio, na repercussão social do caso e em inferências coletivas relacionadas a torcidas organizadas, sem explicitar por que, no caso concreto de Lucas Henrique Marchelli de Lima, a liberdade representa risco real e contemporâneo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal”. Arrazoa, ainda, que “a decisão limita-se a declarar, em termos categóricos, que as cautelares seriam “inadequadas” diante da gravidade do crime, sem enfrentar a possibilidade de calibragem concreta”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se: 



    a) O conhecimento do presente habeas corpus, por se voltar contra ato coator atual emanado do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a prisão preventiva do Paciente sem a indispensável fundamentação concreta e individualizada; 



    b) No mérito, a concessão da ordem para cassar a prisão preventiva imposta a Lucas Henrique Marchelli de Lima, determinando-se sua imediata soltura, restabelecendo-se o estado de liberdade como regra e preservando-se, por meios idôneos, a regularidade da persecução penal; 



    c) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela necessidade de cautela, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, a serem fixadas em combinação suficiente e proporcional, tais como: proibição de acesso a estádios, sedes e eventos de torcidas organizadas; proibição de comparecer a imediações de arenas e praças esportivas em dias de jogo; proibição de contato, por qualquer meio, com corréus, vítimas e testemunhas; comparecimento periódico em juízo; monitoração eletrônica; recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial; entrega do passaporte e comunicação prévia de deslocamentos, sem prejuízo de outras que se revelem adequadas ao caso; 



    d) A notificação da autoridade apontada como coatora para que preste, no prazo legal, as informações de estilo, remetendo a esta Suprema Corte cópias integrais das decisões impugnadas e das peças essenciais do processo originário que sustentam o decreto prisional; 



    e) A oitiva da Procuradoria-Geral da República, para emissão de parecer, na forma da lei; 



    f) Ao final, a confirmação da ordem, com a consequente revogação definitiva da prisão preventiva do Paciente ou, alternativamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos acima, reconhecendo-se a ilegalidade do cárcere por falta de fundamentação concreta e individualizada e pela indevida utilização de fundamentos abstratos e genéricos.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Na presente hipótese, o Tribunal de origem valeu-se dos seguintes fundamentos para justificar a denegação da ordem, in verbis (fls. 26-31): [...]



    Conforme se depreende dos trechos acima colacionados, é possível observar que tanto o Juízo de primeiro grau quanto o Tribunal a quo apontaram todos os elementos aptos a justificarem a manutenção da segregação cautelar do agravante, em especial, na gravidade concreta dos delitos praticados pautada nas circunstâncias nas quais ocorreram, eis que orquestrados de forma premeditada para serem executados em contexto de selvagens brigas de torcidas organizadas de clubes de futebol, em rodovia pública e colocando em risco a incolumidade física de diversas pessoas, o que justifica a medida voltada à garantia da ordem pública, atendidos, ainda, os demais requisitos objetivos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP. 



    Outrossim, o fato de se constatarem condições subjetivas favoráveis ao agravante, como ser primário e possuir endereço fixo, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes os requisitos que autorizam sua decretação. [...]”



     



    Na espécie, consoante se depreende da fundamentação da Corte Superior acerca da prisão preventiva, “[justifica-se] a manutenção da segregação cautelar do agravante, em especial, na gravidade concreta dos delitos praticados pautada nas circunstâncias nas quais ocorreram, eis que orquestrados de forma premeditada para serem executados em contexto de selvagens brigas de torcidas organizadas de clubes de futebol, em rodovia pública e colocando em risco a incolumidade física de diversas pessoas”. O Tribunal de origem registrou que “a prisão preventiva foi decretada, em especial, com fundamento na gravidade concreta dos crimes, ressaltando-se que o paciente pertenceria à torcida organizada Mancha Verde e que, em conjunto com os demais denunciados, mediante ação coordenada e premeditada, em rodovia de grande circulação de veículos, estaria envolvido nas graves ações criminosas descritas na denúncia, dentre elas, a morte de uma pessoa e a ofensa à integridade física de 15 pessoas, com assunção de risco do resultado homicida destas”.



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:



    GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO, FEMINICÍDIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de cárcere privado (art. 148, § 1º, IV e V, do Código Penal — CP), feminicídio (art. 121-A, § 1º, II e § 2º, V, combinado com o art. 121, § 2º, II, III, IV e V, do CP), ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP), por 3 vezes, todos em concurso material (art. 69 do CP). II. Questões em discussão. 2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. III. Razões de decidir. 3. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. A gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do recorrente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do CPP. 5. As condições subjetivas favoráveis ao recorrente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 6. A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma processual. IV. Dispositivo. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 260.089-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 17/9/2025)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.284-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCESSO PENAL. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 208.847-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2021)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022) 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente